Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718060-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 36511586), foram solicitadas informações ao juízo a quo, para que esclarecesse o valor efetivamente bloqueado e transferido para a conta judicial, juntando cópias dos extratos das contas judiciais, em virtude da divergência entre os valores constantes nos extratos do SISBAJUD e os valores nos extratos do agravante Jardel Mario Lopes Cançado (ID 36511586). Considerando que a informação é essencial para o julgamento do mérito do recurso e que até o presente momento não foi encaminhada nenhuma notícia a esta magistrada, reitere-se a diligência determinada na decisão de ID 36511586, para que o d. juízo a quo esclareça a divergência apontada entre os valores presentes nos extratos do SISBAJUD e os valores nos extratos do agravante Jardel Mario Lopes Cançado. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora